Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. ART. 63, § 3o, DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO, ANTES DA CITAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA RAZOABILIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE ELEGER O FORO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.
2. O termo “abusividade” referido no art. 63, § 3o, do CPC não decorre de uma suposta supressão de competência de outras varas, nem visa à preservação da competência do juízo ou à distribuição regular de demandas, em razão do território: não diz respeito à observância das regras de competência previstas em lei.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige comprovação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. É imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário.
4. Ausentes elementos mínimos de a demonstração de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, é incabível a declaração da abusividade da cláusula de eleição de foro para fins de declinar da competência, de ofício, antes da citação. Tal reconhecimento, nessa situação, depende de manifestação do réu, por meio de exceção de incompetência relativa, sob pena de prorrogação da competência do juízo eleito, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43).
5. Apesar dos motivos e circunstâncias que indicam aumento da demanda de trabalho para as varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais, decorrentes das cláusulas de eleição de foro, a competência deve ser firmada em observância às regras previstas no Código de Processo Civil – CPC. A abusividade prevista no código não se confunde com suposto abuso de direito de eleição do foro, por convenção entre as partes, especialmente porque essa livre pactuação é expressamente permitida em lei.
6. Este tribunal firmou o entendimento de que a eleição do foro de Brasília/DF para ajuizamento de execuções de título executivo judicial não implica, por si só, violação aos princípios do juiz natural e da celeridade processual. A estipulação dessa cláusula não caracteriza abuso de direito da escolha do juízo ou de desequilíbrio ou inviabilidade de prestação jurisdicional. Precedentes específicos.
7. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.